Tribunal: TJMT
Processo: 1008697-86.2023.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008697-86.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CELIA ALVES PEREIRA VIEIRA - CPF: 502.878.421-34 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

CELIA ALVES PEREIRA VIEIRA

APELADO:

BANCO ITAUCARD S.A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO

–

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO –
ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
–
TARIFA DE CADASTRO

– AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
NÃO CONSTATADA
– INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ –

REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa. (Precedentes STJ)

Tratando-se detarifade cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
CELIA ALVES PEREIRA VIEIRA
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
246089698
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
2
ª Vara
Cível
da Comarca de
Alta Floresta

- MT
, que nos autos d
a
Ação
de obrigação de Fazer (
Revisional
)
,
ajuizada em
face d
o

Apela
do
BANCO ITAUCARD S.A
,

julgou
improcedente os pedidos
iniciais,
ante a inexistência de ilegalidade na cobrança
de tarifas constantes no contrato, e, dos
juros praticad
os

pela instituição financeira
, em contrato de alienação fiduciária entabulado entre as partes
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito

Da conduta ilícita praticada pela
instituição financeira
recorrida
.

Dos juros moratórios e co
brança de tarifas ilegais.

Da
repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
22
4353153
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito,
as
alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal
.

(ID.
223321175
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CELIA ALVES PEREIRA VIEIRA

APELADO:
BANCO ITAUCARD S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

1.

Mérito Recursal
:

1
.1.
Da conduta ilícita praticada pel
a instituição financeira
recorrid
a
.

Conforme relatado
anteriormente
, e
xtrai-se
dos
presentes
autos,
que
as partes entabularam
contrato
de financiamento com cláusula de alienação fiduciária
,
referente
a Cédula de Crédito Bancário
nº
17200168
, no valor
total de
R$ 102.593,43 (cento e dois mil quinhentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos) em 60 prestações, com parcela inicial de R$ 2.750,40 (dois mil setecentos e cinquenta reais e quarenta centavos
).

Aduz a parte apelante
,
que a instituição financeira, pratica a cobrança de juros extorsivos no contrato de financiamento firmado entre as partes, ao aplicar uma taxa de juros superiores à taxa contratada na época da assinatura contratual, devendo ser reconhecido a abusividade da cobrança.

Segue discorrendo que,
a instituição financeira, ora apelada, inseriu, de maneira arbitrária e ilegal, tarifas indevidas no contrato entabulado entre as partes, e que tais cobranças ocasionaram em elevação do valor da parcela mensal e indevida onerosidade dos valores pagos,
faz-se necessário, o ressarcimento em dobro, dos danos materiais suportados, decorrentes das supostas cobranças abusivas das referidas tarifas.

Lado outro,
aduz a instituição financeira apelada, que no presente
caso,
não há qualquer ilegalidade na cobrança dos valores, bem como, que não há que se falar em onerosidade excessiva praticada
, conforme demonstrado por meio de documentos acostados aos autos.

Assevera ainda, que fora devidamente cumprido os critérios estabelecidos pelo STJ no que se refere a cobranças tarifárias.

Por fim, afirma que a sentença vergastada não merece reparos, pois, fora devidamente constatado a regularidade da contratação e serviços efetivamente prestados.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“O
eg
. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula nº 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anualsuperior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula nº 541).

(N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020,
Publicado
no DJE 23/10/2020)

Denota-se que no contrato firmado entre as partes foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de
1,69
% ao mês
e
22,27
% ao ano
.

(ID.
2
23319228
)
.

Desta forma, havendo a previsão no contrato bancário de taxa de juros anualsuperior ao duodécuplo da mensal
, mostra-se possível
a cobrança da taxa na forma capitalizada.

Além disso, está expressamente previsto no contrato que o CET (Custos Efetivo Total) seria de
1,83
% ao mês e
24,67
% ao ano

(ID.
246089684)
, sendo certo que isso inclui, além do percentual contratado, as demais despesas ali autorizadas, constituindo o todo para apurar o valor da parcela fixa, de modo que o percentual ali apurado é superior da taxa de juros mensal.

Noutro giro, segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil
(
SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais (bcb.gov.br)

no citado período, ou seja, na data em se discute a cobrança “sub judice”, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada encontra-se no patamar de 2
,05% a.m. à 27,64%
aoano
- julho/2022.

A esse propósito, pertinente é mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado”
bem como que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado.
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009).

Restando referidas taxas inferiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada, não há que se falar em abusividade como narrado na inicial e, portanto, não merece nenhum reparo a sentença.

Da análise do conjunto probatório
,
é certo que a
parte apelante
não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

Ato contínuo convém destacar que,
ao contrário do que fora aduzido
pela recorrente,
a
tarifa de juros,
estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis,
na primeira página do contrato,
ou ainda, alegar de forma genérica que se trata de contrato de “adesão”, pois, é ônus da parte antes de assinar qualquer documento, ler o mínimo das informações contidas no mesmo, não podendo se esquivar de tais nuances, após sua finalização.

Noutro giro
,
com o intuito de esmiuçar cada ponto aventado pelo recorrente em seu apelo, acerca da
legalidade ou abusividade das
cobranças

das taxas pactuadas,
passo à análise, pormenorizada, de cada tarifa, quais sejam:

- Tarifa de cadastro;

Tarifa de
cadastro.

Neste ponto, no que toca acobrança de tarifa de cadastro, é sabido que a Súmula 566 do STJ prescreve que:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada atarifadecadastrono início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Ademais, com relação ao valor da cobrança, este deve estar em harmonia com a média do mercado divulgada pelo BACEN, e sem resultar em vantagem exagerada por parte da instituição financeira.

De tal modo, no presente caso, o valor de
R$
3
16
,00
, não se mostra excessivo,
uma vez que equivale a aproximadamente
0,30
%
do valor total da operação
(R$
102.593,43
)
,
bem como
,
não há discrepância exagerada da média do mercado apurada para o período.

Também é caso de manter a sentença quanto a manutenção da tarifa
de cadastro.

Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Neste ponto
recursal
, restou-se prejudicado a análise de tal pedido
, ante ao fracasso recursal
do apelo interposto pela recorrente
, pelos motivos expostos alhures.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados
,
pelo Juízo de 1º Grau,
em desfavor d
o
recorrente,
para
o impo
r
te de
1
2
% (
doze
por cento)
sobre o valor
atualizado
da causa
,
nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024